Tribunal: TJBA
Processo: 8031959-20.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031959-20.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TANIA REGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA R$ 3.000,00.

1. A sentença que expõe com clareza os fundamentos que embasaram a convicção do julgador, enfrentando suficientemente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padece do vício de nulidade por ausência de fundamentação, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. Todavia, a cobrança de juros em patamar expressivamente superior àquela referência - no caso, superior a 300% - caracteriza manifesto abuso que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

3. O modelo de negócio voltado para consumidores de maior risco, embora legítimo, não autoriza a cobrança de juros em patamares manifestamente desproporcionais. A diferenciação de taxas conforme o perfil do cliente encontra limite na vedação ao abuso do poder econômico e na proibição de vantagem exagerada estabelecida no art. 51, IV do CDC.

4. A alegação de que a limitação judicial inviabilizaria o modelo de negócio não pode se sobrepor à proteção constitucional do consumidor contra práticas abusivas. O controle judicial das taxas manifestamente excessivas visa coibir apenas o abuso, preservando a margem de diferenciação necessária à adequada precificação do risco.

5. O pedido subsidiário de limitação a uma vez e meia a taxa média não merece acolhimento quando o excesso verificado é de tal monta que justifica a limitação à própria taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.

6. Em relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, mostra-se adequada a verba honorária fixada na sentença, que neste momento deve, todavia, ser majorada, por força do art. 85, §11 para o importe de R$ 3.000,00.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031959-20.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
TANIA REGINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.